Tribunal: STF
Processo: RHC 191404
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu da ordem no HC 593.379, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei n. 9503/97. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Em seguida, foi impetrado o HC 593.379 no Superior Tribunal de Justiça. A liminar foi indeferida e, posteriormente, o Min. Felix Fischer não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a fundamentação exarada pelo TJSP é manifestamente ilegal, haja vista que fixa o regime semiaberto com base na gravidade abstrata do delito. No caso, o regime inicial deverá ser equivalente ao quantum de pena fixado. Com efeito, não há fatores outros, diversos do quantum de pena, que possam interferir no regime inicial”. Afirma que “incorreu em bis in idem ao utilizarem a quantidade e a natureza da droga tanto para determinar a fração da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quanto para fixar o regime inicial para o cumprimento da pena”. 
    5. Aparte recorrente requer que seja “determinado o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.
    Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus, substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial semiaberto foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar “que o paciente foi preso na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena”.  (trecho da decisão proferida pelo STJ).
    10. Vejam-se as seguintes passagens da decisão recorrida:
    “[...]
    (…) para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 
    Quanto ao punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação constitucional, assim se pronunciou, in verbis: 
    "Por fim, a quantidade e variedade de entorpecentes permitiria até mesmo a fixação do regime fechado. Porém, de forma fundamentada, com fulcro na expressiva quantidade de drogas, a r. sentença condenatória fixou o regime semiaberto (fls. 23): "Não se nega a possibilidade de substituição da pena em restritiva de direitos. Porém, no caso em testilha, foram apreendidas 450 cápsulas de cocaína, com peso líquido de 395,5g, e 465 porções de maconha, com peso líquido de 722,45g. A grande quantidade de entorpecentes, bem como a diversidade delas (isto é, cocaína e maconha), inviabilizam a substituição. Pelos mesmos motivos, nos termos do art. 33, e § 3º "c" § 3 do CP, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena do tráfico em regime inicial semiaberto (CP, artigo 33, § 2, alínea "b", c.c. o§ 3°)." 
    Na hipótese, o eg. Tribunal de origem bem fundamentou a fixação do regime semiaberto, em razão de que o paciente foi preso na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena. 
    Assim, considerando o quantum de pena estabelecido, e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. 
    […]”.
    11. Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da ementa os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    […]
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Quanto à alegação da ocorrência de bis in idem, a matéria não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias 
    13. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo.
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator